Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735293-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILEIDE CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: SAO PAULO II COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GLAUTON JOSE NEVES D E C I S Ã O Conforme petição de ID. Num. 31277086, a agravante requer a intimação dos recorridos via aplicativo de mensagens WhatsApp, uma vez que, no processo originário, a citação foi realizada mediante o envio de mensagem para o número telefônico do réu/agravado (certidão de ID. Num. 102564412 dos autos n. 0715033-98.2020.8.07.0007). Conforme se verifica, a Portaria GC 34 de 02 de março de 2021, deste Eg. Tribunal, em seu art. 7o, discorre acerca do tema: Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. (Grifos nossos) Assim, defiro a intimação dos agravados, via aplicativo WhatsApp, desde que, além do envio da intimação e a confirmação da leitura por parte do requerido, haja também o encaminhamento de resposta ou algo que ateste a ciência do mandado, conforme exige a referida portaria em seu art. 7o. Após, aguarde-se a apresentação de contrarrazões. Caso frustrada a intimação, dê-se vista ao agravante para que se manifeste no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 16:31:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora